Tribunal: TJES
Processo: 0035802-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035802-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMO & TRISTAO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: RENILDA MULINARI PIOTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS. PROMITENTE VENDEDOR INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Necessário que o provimento jurisdicional guarde consonância teleológica com a finalidade pretendida pela parte, mediante a interpretação lógica-sistemática dos fatos e fundamentos jurídicos deduzidos em suas razões. Precedentes. Referido
posicionamento encontra-se, atualmente, consagrado no artigo 322, §2º, do CPC/15, ao prescrever que “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
”

II. No caso específico dos autos, a demanda foi proposta com a nítida finalidade de que o demandado/apelante cumprisse com a obrigação assumida no contrato de compra e venda firmado entre as partes na data de 25.04.2017 e, desta forma, diligenciasse a transferência dos imóveis alienados para o seu nome, tanto perante o RGI, quanto perante a PMV e a SPU, a englobar, evidentemente, todas as medidas acessórias necessárias para o adimplemento.

III. Consequentemente, não há que se falar na pretendida nulidade da sentença por suposto julgamento
ultra petita
na condenação
pertinente à efetivação da transferência dos imóveis junto à SPU, eis que, como visto, integrou o pedido autoral.

IV. É
cediço
que
o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de dano moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar angústia, sofrimento ou abalo psicológico suficiente para denotar violação a direito da personalidade.

V.
N
a hipótese,
em razão da inércia do demandado/apelante em promover a transferência dos imóveis e sequer ter realizado o pagamento das taxas ordinárias (IPTU,
Faturas de Energia
e

C
otas
C
ondominiais) após a data de sua posse, 25.04.2017, a demandante/apelada, injustamente, ficou em débito junto à PMV, SPU e Condomínio, tendo sido alvo de cobranças administrativas e, inclusive, judiciais,
particularidade que
ultrapass
ou
em muito o mero dissabor, a ponto de ter
sido inscrita em dívida ativa pela PMV e
demandada
em
processo
judicial pelo inadimplemento das taxas condominiais.

VI.
Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes,
mantém-se
inalterado o
quantum
indenizatório fixado
no comando sentencial
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

V
II
.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0035802-27.2019.8.08.0024

APELANTE
: CARMO & TRISTAO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELAD
A
: RENILDA MULINARI PIOTO

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARMO & TRISTAO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 10ª Vara Cível, em
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
ajuizada por RENILDA MULINARI PIOTO, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para determinar que os demandados procedam, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a imediata transferência junto à Secretaria do Patrimônio da União - SPU, realizando o pagamento do laudêmio, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por eventual descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”,
no que também condenou os apelantes ao pagamento
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
indenização por danos morais,
além das
custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados em
15% (quinze por cento) sobre a condenação,
nos termos do artigo
85, §2º do CPC/
15.

Em suas razões recursais, afirmou que “
deve ser reformada a r. sentença para que seja excluída do seu corpo a determinação de transferência do imóvel perante a SPU, bem como qualquer menção à existência de supostas dívidas condominiais em nome da APELADA de responsabilidade da APELANTE, ambas por não comporem o objeto da demanda e a segunda também por falta de comprovação nos autos.
”

Sequencialmente, sustentou que “
à época da citação, a lide versava sobre uma obrigação de fazer de transferência de imóveis que já havia sido concluída e de débitos já quitados pela APELANTE
”. Destacou, outrossim, a ausência de comprovação dos supostos danos morais sofridos pela demandante/apelada, em especial por não haver prova do período de constituição da dívida, sendo impossível determinar quem seria o responsável pelo pagamento.

Pontuou, ainda, que “
O valor dos débitos apontados pela APELADA como supostos fatos geradores da obrigação de indenizar eram do valor total de R$ 251,01 (duzentos e cinquenta e um reais e um centavo), que foram prontamente quitados pela APELANTE assim que tomou ciência de sua existência, em nada justificando o exorbitante valor de indenização por danos morais estabelecido em sentença
”, em especial porque “
Os supostos débitos não levaram ao protesto ou cadastro do nome da APELADA aos registros de inadimplentes
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada a título de danos morais.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Prefacialmente, a teor do princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do CPC/15, com correlação nos artigos 128 e 460, do CPC/73, deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes.

A respeito do tema, pontua Marcelo Abelha Rodrigues in Manual de Direito Processual Civil. 4ª Ed. 2008. pp 319,
in verbis
:

“
A Sentença é, por natureza, o ato que visa a entrega da tutela jurisdicional. Ora, se o autor vai a juízo reclamar uma indenização por prejuízo sofrido, é na sentença de mérito que o juiz decide com base no conteúdo do art. 269 e tendo por consequência a extinção do processo ou da fase procedimental cognitiva, consoante determina o art. 162, §1º, do CPC.

Só que a sentença do juiz possui limites, ou seja, se é ato jurisdicional típico, seu limite é estabelecido pelo próprio pedido, posto que não pode o juiz conceder x + y se o pedido é apenas x, ou seja, o autor não pode ser beneficiado na sentença pela reparação de um dano ao seu automóvel e de um dano sofrido pessoalmente no mesmo acidente se apenas deduziu em juízo uma indenização pelo dano ao seu automóvel. Quer-se dizer com isso que o limite da sentença é o pedido, ou seja, uma sentença não pode ser nem inferior ao pedido (infra petita), nem superior ao pedido (ultra petita), nem tampouco dizer coisa diversa do que foi pedido (extra petita).”

Registro, ademais, a necessidade de o provimento jurisdicional guardar consonância teleológica com a finalidade pretendida pela parte, mediante a interpretação lógica-sistemática dos fatos e fundamentos jurídicos deduzidos em suas razões, compreensão consagrada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita” (
STJ
, 2ª T.
, REsp nº 1.365.999/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 14/1/2015, DJe de 17/4/2015).

Note-se que tal
posicionamento encontra-se, atualmente, consagrado no artigo 322, §2º, do CPC/15, ao prescrever que “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
”

No caso específico dos autos, a demanda foi proposta com a nítida finalidade de que o demandado/apelante cumprisse com a obrigação assumida no contrato de compra e venda firmado entre as partes na data de 25.04.2017 e, desta forma, diligenciasse a transferência dos imóveis alienados para o seu nome, tanto perante o RGI, quanto perante a PMV e a SPU, a englobar, evidentemente, todas as medidas acessórias necessárias para o adimplemento.

Tanto o é que restou asseverado na exordial que “
é responsabilidade do Requerido transferir para si os imóveis, assim como a titularidade de todas as taxa referente
s aos imóveis
”, pois “
a não confecção da escritura
definitiva do imóvel por parte do Requerido
bem como a realização de todas as transferências de titularidade,
trazem consequências prejudiciais a Requerente.
”

Consequentemente, não há que se falar na pretendida nulidade da sentença por suposto julgamento
ultra petita
na condenação
pertinente à efetivação da transferência dos imóveis junto à SPU, eis que, como visto, integrou o pedido autoral.

Novamente sem razão o apelante ao pugnar pela exclusão da sentença de “
qualquer menção à existência de supostas dívidas condominiais em nome da APELADA de responsabilidade da APELANTE, ambas por não comporem o objeto da demanda e a segunda também por falta de comprovação nos autos.
”

Ora, para além de não ter havido condenação a este título, tais matérias, como visto, foram contempladas na causa de pedir deduzida na petição inicial.

Dito isso,
é cediço
que
o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de dano moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar angústia, sofrimento ou abalo psicológico suficiente para denotar violação a direito da personalidade.

A este respeito
,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Examinados os autos, verifico que
em razão da inércia do demandado/apelante em promover a transferência dos imóveis e sequer ter realizado o pagamento das taxas ordinárias (IPTU,
Faturas de Energia da EDP
e

C
otas
C
ondominiais) após a data de sua posse, 25.04.2017, a demandante/apelada, injustamente, ficou em débito junto à PMV, SPU e Condomínio, tendo sido alvo de cobranças administrativas e, inclusive, judiciais.

C
umpre destacar, por oportuno e relevante, a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do artigo 344, do CPC/15, na medida em que o demandado/apelante não apresentou contestação, não sendo o caso,
em especial
pela documentação que instrui a exordial,
notadamente a de
fls. 67/68 e 74/76, de excepcionar os efeitos da revelia, ante a ausência de subsunção às hipóteses do artigo 345, do CPC/15.

Prosseguindo,
bem observado pelo Juízo
a quo

que
a transferências dos imóveis somente foi realizada no RGI na data de 1º.06.2020, vide Escritura Pública de fls. 133/137, após o ajuizamento da demanda, sendo certo que
,
mesmo se
a apelada
não
tivesse
sido
negativada nos serviços de proteção ao crédito
do SPC e SERASA
,
por óbvio que
as cobranças das quais foi alvo
ultrapassaram em muito o mero dissabor, sendo vista como mau pagadora, a ponto de ter
sido inscrita em dívida ativa pela PMV e
demandada
em
processo
judicial pelo inadimplemento das taxas condominiais no valor de R$ 3.166,48 (três mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) (Processo 5016916-21.2021.8.08.0024).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, tenho por bem manter inalterado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso,
oportunidade em que reformo
ex officio
a sentença para determinar a incidência, sobre a condenação sofrida a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, majoro a verba honorária sucumbencial para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto proferido.